Tribunal: STF
Processo: HC 190190
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus 130.927, in verbis:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por MAX ROMÁRIO ALVES MACIEL contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.20.440794-4/000). Consta dos autos ter sido o recorrente preso em flagrante, custódia essa convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma e tráfico de entorpecentes, ante a apreensão de um revólver calibre 38 e munições e de 62 pedras de crack pesando 17,7g (dezessete gramas e sete decigramas) – eSTJ fl. 112. Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem objetivando a liberdade do ora recorrente, a ordem foi denegada nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 199):
    “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO DE DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NEGATIVA DE AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE MAX - DECISÃO FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - QUEBRA DE COMPROMISSO ASSUMIDO COM O ESTADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - LIBERDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PACIENTES - EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. O “habeas corpus” não constitui via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória. A prisão preventiva do paciente Max Romário se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, sobretudo no que se refere à reiteração criminosa específica e à quebra de compromisso assumido com o Estado. Em relação aos demais pacientes, os fundamentos utilizados na decisão atacada não são suficientes para demonstrar que, dentre todas as medidas cautelares previstas pelo ordenamento jurídico penal, a prisão preventiva seja a mais adequada. Considerando-se as circunstâncias que motivaram a prisão, a natureza do crime e, principalmente, as condições pessoais dos pacientes Maycon e Paoliana, demonstra-se necessário e, por ora, suficiente, para garantir a efetividade do processo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Neste recurso, sustenta a defesa que a prisão foi decretada de ofício, bem como alega inexistir motivação idônea para a segregação antecipada, visto que não apontada, concretamente, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, asseverando a suficiência da imposição de medidas cautelares alternativas.
      Busca, liminarmente, possa o recorrente aguardar em liberdade o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pugna seja revogada a custódia cautelar do recorrente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, pois, ao que parece, a custódia cautelar está justificada na reiteração delitiva do recorrente. 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, sem o que não há como se verificar o alegado constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste recurso. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal  ” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei 11.343/06 e 14 da Lei 10.826/03. Foram apreendidos “um revólver calibre 38 e munições e de 62 pedras de crack pesando 17,7g (dezessete gramas e sete decigramas)”. 
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na decretação da prisão preventiva.
    Argumenta que “à época sequer houve requerimento do Ministério Público, ou representação por parte da autoridade policial, pela decretação da prisão preventiva do paciente, máxime por ainda se tratar de investigação policial”. 
    Narra que “o magistrado de primeira instância, considerada as razões por ele invocadas, não só decretou, de ofício, a prisão preventiva do referido paciente, mas também a este negou, apesar de configurada a situação de flagrância, a indispensável realização da audiência de custódia, sem, contudo, apresentar qualquer motivação idônea”.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, requer-se: 
    1- A CONCESSÃO DA LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, determinando-se a imediata soltura do Paciente, até o julgamento do mérito do presente writ, mediante a imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; 
    2- A CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, para que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do Paciente, com base nos argumentos acima sustentados, a fim de que, ao final, seja GARANTIDO e EFETIVADO o direito de ver-se processar livre, haja vista não restar demonstrado nos autos qualquer indício que possa sustentar a prisão cautelar decretada. 
    Por derradeiro, informa-se que instruem o presente, cópias de documentos extraídos dos autos de origem e demais documentos pertinentes para análise do presente writ.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente